Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-57.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM SEMOVENTE NA RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, consistentes em condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 42.676,59 (quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), a título de danos emergentes, além do valor de R$ 8.464,08 (oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), a título de lucros cessantes, em decorrência de acidente de trânsito (colisão em semovente), ocorrido em rodovia administrada pela requerida.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 65171008.
4. A documentação de ID 65170102, emitida pela Receita Federal do Brasil demonstra a situação de hipossuficiência em que se encontra a parte recorrida. Assim, fica deferida a gratuidade de justiça pleiteada. Preliminar de gratuidade de justiça, suscitada pela parte recorrente, rejeitada.
5. Conforme já disposto pelo Juízo de origem, as concessionárias de serviço público estão sujeitas ao mesmo regime da Administração Pública da qual obtiveram a concessão, no que se refere à responsabilidade civil. Já nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado que atuam na prestação de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Trata-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva. Além disso, há julgados do STJ no sentido de que a a concessionária administradora de rodovia responde de forma objetiva perante o usuário, na condição de consumido(art. 14 do CDC).
6. Na origem, narra a parte autora que no dia 22/10/2023, por volta das 23h50min, enquanto trafegava por pela BR 060, na altura do km 66, sentido Abadiânia/GO – Brasília/DF, foi surpreendido por uma boiada composta por aproximadamente 10 animais, que atravessavam a pista, ao passo o veículo conduzido pelo requerente, carreta Scania/K113H Placa: JJD-2D15-DF, atrelada ao semirreboque Randon SRCA, Placa: KDQ-4F55-DF, veio a colidir com um dos animais. Acrescenta que o veículo em questão é de grande porte, e que no momento da colisão, trafegava seguindo o fluxo da via, em condições meteorológicas favoráveis e pista seca, ao passo que o fato causador do acidente, foi unicamente a ocorrência dos animais na pista. Requereu seja a requerida condenada a indenizar-lhe pelos danos materiais sofridos, no importe de R$ 42.676,59 (quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais, cinquenta e nove centavos), além de R$ 13.883,41 (treze mil, oitocentos e oitenta e três reais, quarenta e um centavos), a título de lucros cessantes.
7. A recorrente, como concessionária de serviço público, responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal que dispõe que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Trata-se de responsabilidade objetiva, que independe de demonstração de culpa. Comprovado que o acidente com animal ocorreu na via administrada pela recorrente, cumpre à ré demonstrar o caso fortuito ou a culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros para afastar a sua responsabilidade. Nesse sentido: “É fato que a concessionária administradora de rodovia responde objetivamente, por qualquer falha na prestação do serviço, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista/via” (REsp n. 647710/RJ).
8. No caso dos autos, os documentos juntados demonstram que o acidente foi decorrente da presença de animal na via, conforme Declaração de Acidente de Trânsito - DAT (ID 65170107), registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Por sua vez, a recorrente não se desincumbiu de comprovar fato excludente da sua responsabilidade civil, uma vez que não demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, corroborado ao fato de que a presença de semovente caracteriza omissão na fiscalização. Precedente: Acórdão 1769790, 0719335-41.2023.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, publicado no DJe: 23/10/2023.
9. Como pontuado na sentença recorrida, para se eximir de responsabilidade, a parte demandada não demonstrou minimamente caso fortuito, culpa exclusiva do autor ou de terceiros (art. 373, II, CPC). Não consta dos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar que o autor teria condições de evitar o acidente, especialmente se considerado o horário do sinistro (23h50 – visibilidade comprometida) e o porte do veículo.
10. Desse modo, impõe-se à recorrente o dever de reparar os danos materiais causados e os lucros cessantes demonstrados, nos termos determinados na sentença.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.